Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-10.2019.8.26.0279
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO BILATERAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000139-10.2019.8.26.0279/50001,
da
Comarca
de
Itararé,
em
que
é
embargante/embargado GILBERTO CORDEIRO, é embargado/embargante BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000139-10.2019.8.26.0279/50001 -Voto no 47021
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1000139-10.2019.8.26.0279/50000
E
1000139-10.2019.8.26.0279/50001
COMARCA DE ITARARÉ
EMBARGANTES: BANCO DO BRASIL S/A E GILBERTO CORDEIRO
EMBARGADOS: OS MESMOS
VOTO No 47.021
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO BILATERAIS OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO

ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
SUSCITADAS

DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS
INDICADOS PELA PARTE REJEIÇÃO.
São
embargos
de
declaração
bilaterais
a
acórdão que deu provimento parcial a recurso de apelação
contra sentença que acolhera em parte embargos à execução
fundada em cédula de crédito bancário.
Os apresentados pelo embargado exequente por
suposta omissão e contradição; os do embargante executado a
pretexto de omissões e para fins de prequestionamento.
É o Relatório.
Logicamente disposto, o aresto examinou, uma a
uma, todas as questões suscitadas, com fundamentação adequada
e suficiente. Diante disso, não há omissão a ser suprida nos
termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC/2015.
Outrossim, não há proposições inconciliáveis
entre si. A contradição que autoriza embargos de declaração é
somente a interna ao acórdão, imanente ao próprio conteúdo do
julgado, não a externa, com a lei ou com o entendimento da
parte, na linha de precedentes do Superior Tribunal de
Justiça (EDcl nos EREsp 282.603/CE, Corte Especial, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJ 01.08.06; EDcl nos EREsp
475.530/RS, 1a Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ 05.06.06;
EDcl no AgRg no REsp 663.380/CE, Rel. Min. Denise Arruda, DJ
07.11.05; EDcl no REsp 634.126/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 17.10.05; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
666.517/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 03.10.05; EDcl no
REsp 94.656/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 18.12.00; EDcl
no REsp 573.399/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 09.02.05; REsp
621.577/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 23.08.04; EDcl no
REsp 201.530/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
19.12.02; EDcl no AgRg no Ag 442.644/MG, Rel. Min. Antonio de
Pádua Ribeiro, DJ 18.11.02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000139-10.2019.8.26.0279/50001 -Voto no 47021
3
Os embargos de declaração apresentados visam,
em essência, ao reexame da matéria decidida, pois o que na
realidade os motiva é a insatisfação dos embargantes com o
resultado.
Porém, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça decidiu recentemente que:
“Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre no caso em apreço. Não
há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide
integralmente
a
controvérsia,
de
maneira
sólida
e
fundamentada. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a
fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a
via dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No mesmo
sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg no AREsp
791.758/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargador convocada
do TRF 3a Região), DJe 04.05.16; EDcl nos EDcl no AgRg no
AREsp
792.262/SP,
Rel.
Min.
Assusete
Magalhães,
DJe
13.04.16).
De resto, a matéria está prequestionada. É
cediço que o prequestionamento resulta do enfrentamento da
questão jurídica pelo acórdão, sendo suficiente adotar
entendimento explícito e fundamentado a respeito do tema,
independentemente da transcrição literal e expressa dos
dispositivos legais e constitucionais que a parte tem por
vulnerados (STF, 2a T., AgRg 136.015-1/AL, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 07.05.91, in JSTF 152/111; STJ, Corte Especial:
EREsp 129.856/DF, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 03.05.04; EREsp
181.682/PE, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 16.08.99; EREsp
63.410/SP, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 22.10.01).
Releva conotar que aspectos circunstanciais
fáticos estão entregues ao exame do juízo ordinário. A
valoração da prova implicou na qualificação jurídica dos
fatos demonstrados, não podendo ser revista. É cediço, aliás,
que a instância ordinária é sempre soberana no exame dos
fatos e circunstâncias na causa e os embargos de declaração
não se destinam a infringir o julgado, o qual não se ressente
de vício algum.
Ante o exposto, rejeito ambos os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator